Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SEQUESTRO DE BENS FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE NO DECRETO-LEI No 3.240/1941. CRIME AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE. NORMA ESPECIAL APLICÁVEL AOS DELITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de dano ao meio ambiente não causa prejuízo direto à Fazenda Pública, de modo a atrair a incidência do Decreto-Lei n°. 3.240/1941, que disciplina o sequestro de bens para satisfação do dano causado ao erário.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de sequestro de bens dos réus amparado no Decreto-Lei no 3.240/1941, haja vista que os réus foram condenados no âmbito da ação penal por crime de dano contra o meio ambiente.